Tribunal: STF
Processo: RE 95148
Classe: RE
Órgão julgador: OSCAR CORREA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1983-08-05
Data de publicação: 1983-08-05

Ementa:
RECLAMAÇÃO TRABALHISTA. READAPTAÇÃO. FERROVIARIO, QUE ESTAVA CEDIDO
A RFFSA E VEIO A OPTAR PELO REGIME DA CLT, MAS, ANTERIORMENTE,
PEDIRA SUA READAPTAÇÃO, COM BASE NA LEI N. 3780, DE 1960, PLANO DE
CLASSIFICAÇÃO DE CARGOS DA UNIÃO. A COMPETÊNCIA, NA ESPÉCIE, NÃO E
DA JUSTIÇA DO TRABALHO, E, SIM, DA JUSTIÇA FEDERAL. DISCUTE-SE, AI,
A SITUAÇÃO A SER CONFERIDA A FUNCIONÁRIO FEDERAL, CEDIDO A RFFSA, EM
FACE DA LEI N. 3780/1960, ART-43. DIREITO PRETENDIDO NA INICIAL, QUE
SE REVESTE DE INDOLE ESTATUTARIA. TRATA-SE DE INCOMPETENCIA ABSOLUTA
DA JUSTIÇA DO TRABALHO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E PROVIDO,
PARA JULGAR INCOMPETENTE A JUSTIÇA DO TRABALHO.